Tribunal: STF
Processo: Rcl 79833
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por B. B. S. e outro, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região – TRT6 na Ação Trabalhista 0000509-49.2021.5.06.0018, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral e da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    Os reclamantes relatam que:



    A presente reclamação constitucional e ajuizada contra o acórdão de recurso ordinário do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que, mantendo a sentença, descaracterizou o acordo operacional de intermediação na área securitária firmado entre a empresa corretora de seguros (Ribeiro e Ponchio Corretora de Seguros de Vida LTDA) e a Seguradora (Bradesco Vida e Previdência S.A.) e reconheceu vínculo de emprego com a Sra. Edna Izidoro de França (sócia da corretora e autora da reclamaça~o trabalhista) no peri´odo de 09/12/2003 a 21/06/2021, por considerar que houve “desvirtuamento” da prestação de serviços autônomos de corretagem (documento 1, p. 2).



    Segundo sustentam:



    [...] o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região violou a autoridade de decisões proferidas por esse E. STF e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725 da RG) e na ADC nº 48 quando, afastando os efeitos jurídicos do acordo operacional para prestação de serviços de corretagem havido entre as partes, reconheceu a configuração da relaça o de emprego, com fundamento nos arts. 2º e 3º da CLT, por entender que estariam presentes subordinação jurídica, pessoalidade, habitualidade e onerosidade na prestação de serviços da reclamada. 



    4. Na leitura das instâncias trabalhistas, “[o] art. 17, da Lei n. 4.594/64, invocado pelos réus, segundo o qual não há vínculo de emprego entre o corretor de seguros e a empresa seguradora, não constitui obstáculo ao reconhecimento do vínculo empregatício, uma vez que, tendo a reclamante desempenhado funções diretamente ligadas à atividade fim da instituição financeira de forma continuada e com subordinação jurídica, resulta evidente que a sua contratação sob o manto de ‘autônoma’ consistiu em uma tentativa de burla à legislação trabalhista, sendo nula de pleno direito, consoante art. 9.º da CLT” (g.n), concluindo que “a fraude no contrato de prestação de serviços autônomos de corretagem, acertada a decisão revisanda ao reconhecer o vínculo empregatício da autora diretamente com o BANCO BRADESCO S.A.” (g.n.). Ainda, nesse sentido, afirma o acórdão reclamado que “restou evidenciado que, além da venda de seguros, a reclamante desempenhava outras atividades ligadas à atividade fim do Banco demandado, como, por exemplo, vendas de cartões de crédito, títulos de capitalização, assim como outros serviços relacionados à atividade finalística da instituição financeira referida” (documento 1, pp. 2-3).



    Argumentam que:



    6. O Tribunal Regional, portanto, insiste na concepção de que certas atividades, porque próprias, ou inerentes, ou essenciais, ou, simplesmente, atividades fins da Contratante, não poderiam ser prestadas por terceiros no bojo de um ajuste civil, em afronta aos precedentes vinculantes desse STF. E pior, dado que, neste caso, em desvirtuando do objeto das atividades prestadas (venda de seguros), o vínculo foi reconhecido diretamente com o Banco Bradesco e na função de bancária (documento 1, p. 3).



    Ao final, apontam os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requerem:



    b) em tutela definitiva, julgada procedente a presente reclamação para confirmar a autoridade da decisão dessa Corte, cassar o acórdão impugnado, que esta em confronto com as decisões proferidas nos autos da ADPF 324, do RE 658.252 (Tema 725 de Repercussa o Geral) e ADC 48, para: 



    i. desde logo julgar improcedente os pedidos feitos na reclamação trabalhista n° 0000509-49.2021.5.06.0018; e 



    ii. alternativamente, seja reconhecida a competência da justiça comum para analisar e julgar a causa envolvendo relaça o jurídica comercial (documento 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e a ADC 48, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre um banco, uma operadora de planos de seguro e previdência privada e uma corretora de seguros, que lhes prestava serviços por intermédio de pessoa jurídica (documento 8).



     



    O TRT6, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado, no ponto que interessa:



    Assim, havendo questionamento acerca de violações a direitos da trabalhadora que alega serem oriundos de uma relação de emprego, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a lide, em conformidade com a previsão contida no inciso I, do artigo 114, da CF, acima reproduzido. Registre-se que nada obsta que o magistrado trabalhista, na análise do caso concreto, possa aplicar a legislação civilista que rege a espécie. 



    No mais, para que se configure a relação de emprego é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º da CLT, de modo que a ausência de qualquer deles impossibilita o reconhecimento do liame. Nesse contexto, tendo os demandados reconhecido a prestação de serviços pela demandante, na qualidade de "corretora autônoma", eles (os réus) atraíram para si o ônus de provar as circunstâncias em que se fundamenta tal assertiva, do qual não lograram êxito em se desvencilhar. Inteligência dos arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC.



     Dito isso, observo que a parte reclamada admitiu que a autora recebia a contraprestação por meio de comissões, de modo que a onerosidade é fato incontroverso nos autos. 



    [...]



    Ante as declarações das testemunhas e da preposta das reclamadas, restou evidenciado que, além da venda de seguros, a reclamante desempenhava outras atividades ligadas à atividade fim do Banco demandado, como, por exemplo, vendas de cartões de crédito, títulos de capitalização, assim como outros serviços relacionados à atividade finalística da instituição financeira referida. 



    Das declarações constantes da prova oral tenho que as atividades desempenhadas pela demandante não eram eventuais, bem assim estava a trabalhadora submetida ao poder diretivo do Banco, o que evidencia a subordinação jurídica e, por conseguinte, a ausência de autonomia na execução das respectivas tarefas funcionais. De fato, a testemunha Franklin disse que as metas eram repassadas pelo gerente geral da agência e que tanto o gerente geral quanto o gerente administrativo fiscalizavam a presença da reclamante e o seu trabalho. 



    Atribuo, aliás, maior valor probatório ao depoimento da testemunha Franklin que presenciava/acompanhava a rotina de trabalho da autora, ao passo que a testemunha Jordy somente tinha contato eventual.



    Destarte, reputo inteiramente desvirtuada a natureza autônoma da prestação de serviços da reclamante, de modo que, afiguram-se presentes os requisitos elencados nos arts. 2.º e 3.º, da CLT; o reconhecimento de vínculo empregatício há de ser confirmado por esta Instância Revisora, portanto. 



    O art. 17, da Lei n. 4.594/64, invocado pelos réus, segundo o qual não há vínculo de emprego entre o corretor de seguros e a empresa seguradora, não constitui obstáculo ao reconhecimento do vínculo empregatício, uma vez que, tendo a reclamante desempenhado funções diretamente ligadas à atividade fim da instituição financeira de forma continuada e com subordinação jurídica, resulta evidente que a sua contratação sob o manto de "autônoma" consistiu em uma tentativa de burla à legislação trabalhista, sendo nula de pleno direito, consoante art. 9.º da CLT.



    [...]



    Reconhecida, assim, a fraude no contrato de prestação de serviços autônomos de corretagem, acertada a decisão revisanda ao reconhecer o vínculo empregatício da autora diretamente com o BANCO BRADESCO S.A (documento 25, pp. 9-15).



    Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento, condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida ou qualquer outro fato que desse ensejo à nulidade do contrato civil de prestação de serviços entre as partes. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 



    3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes.



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



     2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. 



    III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    No caso, também houve violação ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados a pessoa jurídica. Quanto ao ponto, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e na ADC 48.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator